Tribunal: STF
Processo: Rcl 51771
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE MILITAR RESPONDENDO A AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mato Grosso do Sul, em 9.2.2022, contra acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, no Processo n. 1411812-59.2014.8.12.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 560.900, paradigma do Tema n. 22 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 22.9.2014, Eduardo Haddad Lane impetrou mandado de segurança contra o Governador de Mato Grosso do Sul e o Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com o objetivo de “determinar as autoridades coatoras se abstenham definitivamente de excluir o impetrante do Quadro de Acesso para as promoções pelo simples fato de estar respondendo ação penal em andamento (…) bem como que o impetrante seja promovido ao posto de Major, caso preencha os requisitos legais” (fl. 14, doc. 2).



    Em 28.1.2015, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul concedeu a ordem de segurança:



    “PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR QOPM – NÃO INCLUSÃO NOS QUADROS DE ACESSO – CERTIDÃO NEGATIVA – AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO – ART. 5º, LVII, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SEGURANÇA CONCEDIDA. Viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência a não inclusão do impetrante nos quadros de acesso à promoção ao Posto de Major da QOPM, simplesmente pelo fato de responder ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado. Precedentes jurisprudenciais. Segurança concedida” (fl. 34, doc. 2).



    Contra esse acórdão Mato Grosso do Sul interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. LVII do art. 5ª da Constituição da República, pois “inexiste no caso destes autos afronta ao princípio da presunção de inocência, posto que, o Policial Militar com ação penal ainda em tramite, que não é promovido pelas razões já declinadas, não sofre qualquer prejuízo, haja vista, ao final do processo penal, em caso de absolvição, poderá ser promovido em ressarcimento de preterição” (fl. 61, doc. 2).



    Em 8.6.2021, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que “o recurso paradigma citado foi julgado e o acórdão recorrido coincidiu com a orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 560.900/DF (Tema 22)” (fl. 70, doc. 2).



    Contra essa decisão Mato Grosso do Sul interpôs agravo interno, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça desse Estado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900 (TEMA 22) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a consonância do acórdão objurgado com o paradigma vinculante firmado no RE n. 560.900 (Tema 22 do STF), inexistem razões para a modificação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Agravo Interno a que se nega provimento, ante a adequação do decisum atacado” (fl. 78, doc. 2).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante afirma que “a tese jurídica fixada pelo STF afirma que, para ser legítima a restrição da participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal deve haver precisão constitucionalmente e instituída por lei” (fl. 7, doc. 1).



    Alega que “a Administração negou a inclusão do policial em quadro de acesso à promoção para graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (Quadro de Acesso – Ata n. 012/CPP/PMMS/2015), em razão da existência de ação penal em curso, nos termos do art. 47, VI, da Lei Complementar Estadual n. 53/1990” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “a Administração agiu em estrito cumprimento ao princípio da legalidade, pois havendo impedimento expresso previsto no Estatuto dos Policiais Militares de Mato Grosso do Sul para progressão de carreira a policiais que figurem como réus de ações penais de crime doloso, não poderia agir de modo diverso. Além do mais, o próprio Tema 22 institui a possibilidade de critérios mais rígidos às carreiras de segurança pública” (fls. 9-10, doc. 1).



    Salienta que “a decisão do TJMS gerou transgressão direta ao disposto no art. 22, XXI; art. 24, § 4º; art. 42, § 1º e art. 142, § 3º, inciso X todos da CF/88, em razão da inobservância de tais regras federais, que servem de parâmetro de normas gerais a serem seguidos e aplicados nas pretensões de direito material submetidos a julgamento” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça Local está realizando interpretação equivocada do princípio da presunção de inocência e do importante precedente firmado pelo Supremo em relação à possibilidade de afastar de concursos públicos aqueles que não preenchem os requisitos mínimos necessários à participação nos certames” (fls. 12-13, doc. 1).



    Requer “seja concedida liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada” (fl. 13, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJMS nos autos do Agravo Interno Cível n. 1411812-59.2014.8.12.0000, ante a nítida violação do princípio da presunção de inocência, como também garantindo de forma cabal a autoridade da Tese de Repercussão Geral fixada no Tema nº 22, o que, consequentemente, levará à total improcedência dos pedidos originários” (fl. 14, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco neste processo se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema n. 22.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    8. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 560.900, paradigma do Tema n. 22 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020). 



    Na espécie em exame, a controvérsia no Tribunal de Justiça assentou que o interessado teria sido excluído do Quadro de Acesso para promoção pela circunstância de estar respondendo a ação penal. Tem-se na decisão questionada:



    “o agravante apega-se à primeira parte do item 2 da ementa, que possibilita à lei a instituição de requisitos mais rigorosos para o concurso público de determinados cargos, como é o caso da segurança pública; olvida-se ele, contudo, do trecho seguinte da tese, que veda, ‘em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento’ – exatamente o caso dos autos, pois as normas invocadas pelo agravante (art. 47, VI, da Lei Complementar Estadual 53/90 e art. 29 da Lei Estadual 61/1980) não tratam de ‘situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade’, mas sim de mera ‘ação penal comum pela prática de crime doloso’ e de ‘processo crime, respectivamente. 



    Resta evidente, portanto, que o acórdão recorrido, ao decidir que ‘viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência a não inclusão do impetrante nos quadros de acesso à promoção ao Posto de Major da QOPM, simplesmente pelo fato de responder ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado’ (f. 371/386 dos autos originários), encontra-se em consonância com o paradigma vinculante firmado no RE n. 560.900 (Tema 22 do STF), inexistindo razões para modificação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 80, doc. 2). 



    Não se comprova teratologia no acórdão impugnado, pois não há descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 560.900, paradigma do Tema n. 22 da repercussão geral, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 163 de repercussão geral pelo órgão reclamado. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa, se unânime. 1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional. 2. Conclusão reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC” (Rcl n. 40.908-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020 ).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Súmula 727 do STF. Inaplicabilidade. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 42.062-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora